Tribunal: TJDFT
Processo: 0713822-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0713822-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIA MARIA ROCHA SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL BOTTICELLI DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIA MARIA ROCHA SANTOS contra a r. decisão proferida pelo d. magistrado da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação anulatória ajuizada contra o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL BOTTICELLI, indeferiu a tutela de urgência vindicada no sentido de suspender os efeitos advindos da AGE realizada em 15/5/2020, até o advento de decisão final, face aos vícios legais apontados. Informa a autora, ora agravante, preliminarmente, que o pedido antecipatório se fundamentou em premissas jurídicas claramente violadas, quais sejam: a) composição viciada de “quórum” convocatório; b) inobservância do prazo regimental para realização do ato; c) ausência de justo motivo para sua convocação; d) edital com “pauta vazia”; e) violação aos preceitos de isonomia; e f) inobservância do “quórum” regimental para destituição de síndico. Em suas razões recursais, traz a colação toda a argumentação deduzida na inicial da ação originária, ao sustentar, em síntese, violação ao disposto nos artigos 1.355 e 1.349, ambos do Código Civil. Alega que não foi respeitado o interstício convencionalmente exigido para realização da assembleia impugnada, posto que a Convenção determina que as assembleias devem ser convocadas com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. Afirma que o cargo não estava ocupado ao tempo do edital de convocação, não havendo como se deliberar sobre destituição de cargo vago. Aduz que não foi facultada a discussão sobre a escolha dos melhores meios de se realizar a assembleia virtual tampouco sobre eventuais limitações tecnológicas por parte dos condôminos, ressaltando que foram computados número de votos inferior ao exigido por convenção para fins de destituição de síndico. Sustenta a presença dos requisitos legais, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo, visando suspender os efeitos da assembleia geral extraordinária virtual realizada em 15/5/2020. No mérito, requer a reforma em definitivo da r. decisão recorrida, confirmando-se a liminar vindicada. É o breve relatório. Decido. Preliminarmente, entendo ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem como estão preenchidos os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, não estão presentes na hipótese em apreciação. Vejamos. Eis o teor da r. decisão impugnada (ID 64044111 dos autos originários), in verbis: “Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por intermédio da qual se persegue provimento jurisdicional desconstitutivo. Na inicial, afirma-se que a requerente exerceria a função de síndica do Condomínio requerido, cujo mandato, pelo decurso do tempo, ter-se-ia extinto. Contudo, em razão de pretérita decisão judicial proferida nos autos do feito de no 0713893-47.2020.8.07.0001, em curso perante este Juízo, mantém-se no cargo, ao menos até o dia 14/8/20. Recentemente, foi convocada assembleia geral extraordinária, que deliberou pela sua destituição da condição de síndica, por votação ocorrida virtualmente, por intermédio da plataforma de videoconferência Zoom. Defende que: 4 (quatro) unidades que foram contabilizadas para a obtenção do quórum mínimo exibiam problemas de representação; que a afixação do edital convocatório não observou o interstício regimental – 5 (cinco) dias –, mas apenas 4 (quatro); que não se divisa motivação para a convocação ora impugnada; que se tratava de assembleia com pauta vazia, considerando que, formalmente, seu mandato já se extinguira; e que teriam sido violados preceitos de isonomia necessários à participação de todos os moradores, até mesmo porque haveria condôminos carentes de “aptidão tecnológica”. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou tutela de urgência, nos seguintes termos: “b) Seja concedida a tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos efeitos advindos da AGE realizada virtualmente em 15/05/2020, até o advento de decisão final, face aos vícios legais apontados, nos moldes do art. 300 do CPC/2015;” (ID 63846445, p. 15) Eis o relato. D E C I D O. Preliminarmente, RECEBO a competência. No mais, rememoro que, consoante as disposições inscritas no art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, de fato, o mandato de síndica da requerente foi prorrogado até o dia 14/8/20, em razão de Decisão Interlocutória proferida nos autos do feito acima referido, conexo ao presente (ID 63846455, p. 4). Contudo, tenho por imperioso pontuar que a assembleia geral de moradores é órgão máximo de deliberação interna das relações condominiais. Dessa premissa defluem algumas consequências, sendo a principal delas a sua soberania para eleição e destituição de síndicos, subsíndicos, conselheiros e alterações regimentais, observadas as disposições normativas pertinentes a cada um daqueles provimentos. Naqueles autos, noticiou a ora requerente que seu mandato se aproximada da extinção pelo decurso do prazo estampado na Ata que estampava sua eleição e, diante do regime de exceção imposto pela Pandemia da COVID-19, inviabilizada estava a realização de nova assembleia geral ordinária, instância necessária para a eleição de novos representantes. Pelos motivos estampados na decisão acima referida, este Juízo prorrogou seu mandato até o dia 14/8/20, contudo, no parágrafo que antecedeu o dispositivo, assim sinalizou: “Por fim, na esteira da fundamentação retro, é imperioso que os cidadãos encontrem formas novas para o exercício do seu direito ao voto para eleição dos seus representantes na seara condominial. Assim, CONCLAMO todos os moradores a buscarem ativamente meios pelos quais viabilizarão a realização de uma assembleia virtual, de modo a garantir a expressão individual da opção de voto de cada um deles.” (ID 63846455, p. 4) A exortação dos condôminos deveu-se ao reconhecimento da soberania inerente à assembleia geral e à democracia diretamente exercitada por cada um deles; e não pelo Poder Judiciário, que só atua supletivamente, quando convocado a tanto. Reconheço serem, em tese, ponderáveis os fundamentos da irresignação manifestada pela requerente. Todavia, duas colocações ainda se impõem. A primeira delas diz respeito à garantia constitucional ao Devido Processo Legal e seus consectários estruturantes – contraditório e ampla defesa –. Nesse contexto, nesta fase em que o feito ainda dá seus primeiros passos, tenho por prematuro suspender liminarmente os efeitos de deliberação tomada pelo órgão máximo da estrutura condominial, sem o exercício daquelas garantias constitucionais pela parte requerida, a quem toca o ônus de contra-argumentar e produzir contraprovas com o fito de infirmar as conclusões estampadas na peça de ingresso. A segunda delas rememora as diretrizes alinhavadas no início desta fundamentação. Nesse contexto, eventual vício formal na convocação ou realização da assembleia geral impugnada seria facilmente superado pela singela convocação e realização de nova assembleia que observasse atentamente os preceitos regulamentares. A soberania da deliberação tomada mereceria o prestígio judicial, independentemente do sentido que indicasse. Fundado nas considerações acima, não vislumbro Probabilidade do Direito apta ao deferimento do provimento vindicado, "initio litis". Atento à necessidade de compatibilização das deliberações de uma assembleia geral cujos efeitos ainda permanecem íntegros (Ata de ID 63846457, pp. 1/4) com a Decisão proferida nos autos daqueloutro feito, finalidade última do instituto processual da conexão, prescreverei a disciplina jurídica, no dispositivo que segue. Por todo o exposto, INDEFIRO o pleito deduzido a título de tutela de urgência e, por conseguinte, REVOGO a Decisão reproduzida na peça de ID 63846455, pp. 2/5 (ID 63115921 dos autos originais). A representação do Condomínio será, pois, aquela definida no “ITEM 03 DA PAUTA” (ID 63846457, P. 3). (...)” No presente caso, constata-se que o pedido antecipatório coincide com a natureza dos pleitos alinhados da peça inicial, pois o direito material perseguido pela autora, ora agravante, é, precipuamente, a decretação da nulidade de assembleia condominial pretérita que, dentre outras, destituiu por ampla maioria a síndica, ora agravante, e convocou nova assembleia para prestação de contas, eleições de síndico, subsíndico e conselho fiscal e fixação de orçamento para a próxima gestão, designada para 5/6/2020. Da análise da Ata da Assembleia Geral Extraordinária impugnada, ocorrida no dia 15/5/2020, verifica-se que ela foi realizada na data aprazada e por videoconferência, em conformidade com o edital de convocação, havendo ampla publicidade dos itens da pauta nos elevadores, murais de aviso, garagem e encaminhada a todos os condôminos (84 unidades) na forma impressa, constando no verso todas as informações de ingresso na plataforma virtual, bem como a oferta de suporte técnico para participação. Do mesmo modo, o Edital de Convocação, datado de 10/5/2020, é bastante claro e traz os itens da pauta, para deliberação. Com efeito, consta da ata da AGE de 15/5/2020, dentre outros assuntos, o seguinte: “(...) A senhora Corina (apt. 613) mencionou que foram (o conselho consultivo) consultados sobre a prorrogação do mandato e, embora tenham relutado para que não fosse prorrogado, foram vencidos pela questão da COVID-19 (...) tendo o conselho, então, terminado por aceitar a prorrogação. Entretanto, posteriormente, os fatos vieram a se complicar, inviabilizando, inclusive, próprio relacionamento, devido à inexistência de diálogo. Afirma, ainda, que, por conta da decisão liminar de prorrogação do mandato da síndica, mesmo após amplamente conhecido o edital de convocação da presente assembleia, em consenso com a Sra Gisela (apt. 609) e Sr. Henrique (apt. 206) todos os membros decidiram renunciar ao mandato do Conselho Consultivo, restando este, portanto, vago por completo. Ainda, foi colocado pela Sra Gisela que a própria síndica afirmou que teria a prerrogativa de prorrogar o mandato sem avisar os condôminos e que, em razão disso e de outros fatos, a situação do relacionamento com o Conselho Consultivo ficou insustentável. (...) O Sr. Flávio Sarinho (apt. 314) comentou que não se pode manter no cargo de síndico uma pessoa que não respeita a legislação que rege a atuação de síndico. Não se pode manter uma pessoa na função de síndico que não cumpre aquilo que foi confiado a ela. (...) Tem que se fazer algo, não se pode permanecer inerte e aceitando tudo que está contra o regimento e a convenção. O presidente da sessão ressaltou que o clima está muito ruim entre moradores e síndica, foi dada a oportunidade para ela comparecer e trazer soluções, esclarecer os pontos destacados, se autodefender, mas ela furtou-se do comparecimento. Ainda, esclareceu que essa AGE não poderia eleger síndico e sim poderia convocar uma AGO com data específica para fins de prestação de contas e eleições (...) Dessa forma, ficou conclamado o seguinte resultado da votação: 18 votos a favor da destituição, 3 votos contra a destituição e 2 (duas) abstenções. Totalizando 23 votos e sendo declarada vencedora a destituição da Sra síndica. (...)” Percebe-se, pois, que diante da indesejada situação narrada, foi convocada Assembleia Geral Extraordinária para que os condôminos deliberassem, dentre outros assuntos, sobre a destituição da atual administração, nos termos do artigo 1.349 Código Civil, parte final. A propósito, o mencionado dispositivo do Código Civil dispõe que “a assembleia (...) poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas, ou não administrar convenientemente o condomínio”. E, sobre o quórum previsto no mencionado dispositivo legal, já decidiu o colendo STJ e esta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA 568/STJ. SÚMULA 83/STJ. ART. 105, III, "A" E/OU "C", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESTITUIÇÃO DO SÍNDICO DE CONDOMÍNIO. QUÓRUM. ART. 1.349 DO CÓDIGO CIVIL. MAIORIA DOS MEMBROS PRESENTES NA ASSEMBLEIA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. Conforme art. 1.349 do Código Civil, o quórum exigido para a destituição do cargo de síndico do condomínio é a maioria absoluta dos condôminos presentes na assembleia geral extraordinária. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1519125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. QUÓRUM DE DELIBERAÇÃO. MAIORIA ABSOLUTA DOS CONDÔMINOS PRESENTES À ASSEMBLEIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.349 DO CÓDIGO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. (...) II. De acordo com a inteligência do artigo 1.349 do Código Civil, para a destituição do síndico é exigido o voto da maioria absoluta dos condôminos presentes à assembleia geral extraordinária. III. O quorum é definido em função do órgão interno do condomínio edilício competente para a deliberação, razão por que a "maioria absoluta de seus membros", consignada no artigo 1.349 da Lei Civil, só pode dizer respeito aos membros da assembléia convocada para decidir sobre a destituição do síndico. (...) V. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1160778, 20161310055096APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/2/2019, DJE: 1/4/2019. Pág.: 357/367) Acrescento, ainda, que o quórum previsto no art. 1.355 do Código Civil para convocação da assembleia foi, a princípio, observado. A toda evidência, embora a recorrente acentue a sua interpretação particular, ao defender inúmeras irregularidades e/ou ilegalidades na condução da assembleia impugnada, a assembleia é soberana e possui competência para definir se a administração condominial está sendo conduzida de acordo com os interesses da pluralidade dos condôminos. Neste cenário, a partir de um juízo meramente perfunctório, próprio deste momento processual, entendo que eventuais atos praticados por todo e qualquer síndico condominial, que venham a prejudicar a conveniência da administração, representa questão passível de avaliação pela assembleia condominial, não havendo elementos que possam justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada. O que se verifica na espécie é que inexiste verossimilhança do direito alegado, uma vez que os elementos carreados aos autos não se mostram suficientes para, por si só, e antes da oitiva da parte contrária, suspender os efeitos de qualquer decisão tomada em legítima assembleia geral extraordinária, mesmo porque foi convocada obedecendo-se as normas de regência. Inexiste, pois, a plausibilidade da argumentação desenvolvida pela recorrente, em especial, no que diz respeito às alegadas nulidades insanáveis postas no início da lide, estancando, para fins da medida antecipatória pleiteada, a verossimilhança da alegação desenvolvida. Enfim, em um juízo de cognição não exauriente, entendo não estarem presentes elementos que permitam infirmar a conclusão adotada pelo magistrado de primeiro grau, de modo que, não evidenciada a probabilidade do direito, deve a antecipação dos efeitos da tutela ser indeferida. É dizer, a comprovação de todas as nulidades suscitadas pela autora agravante somente poderá ser aferida no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido pelas partes, observados o contraditório e a ampla defesa. Também por esse motivo, verifico que a questão comporta ampla dilação probatória, não sendo verossímil antecipar-se a tutela pleiteada. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA. SUSPENSÃO DE EFEITOS. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO OU DE DANO IRREPARÁVEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 2. Não se concede a tutela de urgência quando ausente um de seus requisitos autorizadores, no caso, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que foi afastado diante da não configuração da urgência apontada para a suspensão dos efeitos dos referidos atos dos registros/escritos lançados em ata de assembleia. 3. A resolução da controvérsia dos autos não prescinde de adequada dilação probatória, mormente no tocante às irregularidades apresentadas como fundamento para declaração de nulidade da assembleia. 4. Agravo Interno Prejudicado. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (grifei - Acórdão 1166120, 07165832320188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, DJE: 25/4/2019.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - NÃO CABIMENTO - DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLÉIA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE. (...) II - Não pode ser debatida nas estreitas vias do agravo de instrumento a discussão acerca da legalidade da decisão da Assembléia, a qual deverá ser dirimida no feito principal, já que demanda ampla dilação probatória. III - Deu-se provimento ao recurso.” (grifei - 20070020047392AGI, Relator JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, julgado em 08/08/2007, DJ 30/08/2007 p. 105) Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comunique-se o juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator